Tribunal: CARF
Processo: 10920.725013/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.725013/2018-02
Recurso
Embargos
Resolução no
9101-000.115 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2022
Assunto
SANEAMENTO
Embargante
TITULAR DA UNIDADE RFB
Interessado
SCHULZ S/A E FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência para complementação do exame de admissibilidade pela Presidência de
Câmara competente, vencido o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli (relator) que votou por
acolher os embargos para negar conhecimento ao recurso do contribuinte. Designada para redigir
o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Por bem resumir o caso, transcrevo parte do despacho de admissibilidade de
embargos (fls. 851/858):
Trata-se de processo aberto por iniciativa da SACAT/DRF/JOI/SC, tendo por base os
fatos narrados na Informação DRF/Joinville, de 19/12/2018, e-fls. 03/06, que aponta
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.725013/2018-02
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9101-000.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

haver incorreção no acórdão da CSRF no 9101-01.025, datado de 24/05/2011, que
apreciou o litígio nos autos do processo no 10920.001354/2005-66 (e-fls. 1514/1521).
Nesse sentido, manifesta entendimento no sentido de que o referido julgado deixou de
se pronunciar sobre parte do crédito tributário recorrido, relativo à parcela da CSLL
reflexa da infração apurada no item 3 do auto de infração do IRPJ (Exclusões indevidas
– valor tributável R$ 2.754.493,97).
A presidente da 1a Seção de Julgamento do CARF, em despacho às e-fls. 15, manifestou
entendimento de que a manifestação da DRF/Joinville deve ser acolhida como sendo
Embargos Inominados, tendo o processo sido enviado inicialmente à 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF.
O Presidente da 2a Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF, em
despacho datado de 05/03/2021, encaminhou o processo à CSRF nos seguintes termos:
Cuida-se, portanto, de embargos de declaração opostos pela unidade de
jurisdição contra acórdão proferido pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, não havendo competência desta 2a Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Primeira Seção do CARF para apreciar a questão.
Em razão do exposto, restituam-se os autos à 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CARF.
Feitas essas considerações passa-se à análise do caso.
Por ser bastante esclarecedor, transcreve-se inicialmente o despacho da DRF/Joinville,
aqui recepcionado como Embargos Inominados:
1. Trata-se de processo de auto de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
encaminhado pela DRJ/Florianópolis/SC para providências, despacho de folha
1567.
2. Antes, uma síntese do processo. Para acompanhamento dos fatos a serem
expostos adiante, relacionamos no QUADRO DE INFRAÇÕES (abaixo) as
infrações por tributo, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-folhas
994 a 1005) e Auto de Infração (e-folhas 1006 a 1027), bem como o resultado
atualizado do contencioso em cada instância.

3. Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (e-folhas
1034 a 1201).
4. Conforme o Acórdão de Impugnação no 7.181 de 23/12/2005 (e-folhas 1205 a
1229), a DRJ/Florianópolis/SC decidiu pela:
a) procedência dos lançamentos de IRPJ e PIS;
b) procedência parcial, com interposição de recurso de ofício, dos lançamentos:
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9101-000.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

i) de CSLL, exonerando o valor de R$ 220.359.52 referente ao valor tributável
de R$2.754.493,97 devido à ausência de MPF; (item “F” do QUADRO DE
INFRAÇÕES);
ii) de COFINS, reduzindo a multa de ofício de 150 para 75%. (multa qualificada
do item “I” do QUADRO DE INFRAÇÕES).
5. A DRJ executou o acórdão conforme despacho explicativo anexado à e-folha
1236. O extrato do processo anteriormente à execução do acórdão encontra-se
às e-folhas 1231 a 1232. Após a execução, os débitos do processo ficaram como
retratado no extrato às e-folhas 1233 a 1235.
6. Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-
folhas 1250 a 1329).
7. No CARF, conforme Acórdão de Recurso de Ofício e Voluntário no 152.459 de
18/10/2007 (e-folhas 1371 a 1407), a Primeira Câmara do Primeiro Conselho
de Contribuintes decidiu :
a) negar provimento ao recurso de ofício;
b) declinar competência ao Segundo Conselho de Contribuintes em relação ao
item 01 do Auto de Infração da COFINS (item “I” do QUADRO DE
INFRAÇÕES)
c) dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para manter apenas a
exigência relativa ao item 3 do Auto de Infração do IRPJ (exclusões indevidas)
8. A PFN apresentou Recurso Especial (e-folhas 1411 a 1417), no qual contesta
a exoneração da CSLL (item “F” do QUADRO DE INFRAÇÕES). Não houve
menção aos itens 1 e 2 do Auto de Infração de IRPJ. O Recurso Especial foi
admitido (e-folhas 1420 a 1421).
9. A empresa, por sua vez, apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional (e-folhas 1465 a 1472). Apresentou ainda Recurso Especial
ao item 3 do AI de IRPJ (e-folhas 1425 a 1464) e, por consequência, ao
lançamento reflexo de CSLL. O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido
(e-folhas 1475 a 1476).
10. A PFN, por sua vez, apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial do
Contribuinte (efolhas 1478 a 1484).
11. Em 26/02/2010, o contribuinte apresentou pedido de desistência parcial do
Recurso Especial interposto, a fim de incluir os débitos no parcelamento da Lei
11941/2009.
Posteriormente, foram apresentadas mais duas retificações do requerimento de
desistência, em 12/04/2010 e 10/06/2010, respectivamente. No pedido de
desistência original, constavam desistência dos valores de R$ 1.337.911,05
(IRPJ) e R$ 720.889,64 (CSLL). Na primeira retificação, os valores da
desistência foram retificados para R$408.968.89 (IRPJ) e R$ 220.359,52
(CSLL). Na segunda retificação, foi reconsiderada a desistência do recurso em
relação à CSLL (a desistência em relação ao IRPJ foi mantida). Ao final, foi
promovido o desmembramento do valor de R$ 408.968,89 (IRPJ), conforme
despacho da e-folha 1509. Os pedidos de desistência (original e retificadores)
encontram-se anexados às e-folhas 1488 a 1504. O débito objeto da desistência
(item 3 do IRPJ) foi desmembrado para o processo 10920.004424/2010-03.
12. Neste ponto, uma ressalva em relação à CSLL. Na segunda e derradeira
retificação do pedido de desistência, o contribuinte alega : “Entretanto,
analisando novamente os débitos, verifica-se que o débito de R$ 220.359,52
(Cód. 2973- PA 31/12/2000), do qual o Requerente desistiu, já havia sido
cancelado em momento anterior, sendo inclusive objeto de Recurso Especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional”. Entretanto, o contribuinte cometeu um
equívoco.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9101-000.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

Conforme o QUADRO DE INFRAÇÕES, há duas infrações de CSLL com o
mesmo valor tributável de R$ 2.754.493,97. A do item “D” ( lançamento reflexo
do item 3 do IRPJ ), que foi mantida em 1a e 2a instância e, em contestação,
houve apresentação de Recurso Especial do Contribuinte, conforme explicado
no parágrafo 9. E a do item “F” (“ sem MPF específico ”, como denominado no
Acórdão de Impugnação), citada na alegação do contribuinte, que foi exonerada
em 1a e 2a instância e, em contestação, houve apresentação de Recurso Especial
da Procuradoria.
Constata-se que o Recurso Especial do Contribuinte contestava o item “D”, e
não o item “F” como alegado equivocadamente pela empresa. Assim, diante da
reconsideração da desistência, o Recurso Especial do Contribuinte ( item “D” –
lançamento reflexo do item 3 do IRPJ ) encontra-se ativo e pendente de
julgamento, visto que o Acórdão do parágrafo a seguir não considerou a
ressalva ora levantada.
13. A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), através do Acórdão de
Recurso Especial no 9101-01-025 de 24/05/2011 (e-folhas 1514 a 1521) decidiu:
a) em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte;
b) determinar o retorno dos autos à Câmara a quo para apreciação das razões
de mérito do lançamento da CSLL (item “F” do QUADRO DE INFRAÇÕES)
14. O contribuinte tomou ciência do Acórdão e apresentou Embargos de
Declaração (efolhas 1532 a 1535). Os embargos não foram acolhidos (e-folhas
1541 a 1542).
15. O processo então retornou ao CARF. Os membros do colegiado através da
Resolução no 1402-000-559 (e-folhas 1550 a 1560) resolveram determinar o
retorno dos autos à DRJ/Florianópolis/SC para que seja apreciada a matéria
referente a CSLL, que anteriormente restou prejudicada pelo reconhecimento da
nulidade da sua exigência por ausência de MPF específico.
16. O processo foi encaminhado à DRJ, que devolveu a esta DRF para
atualização conforme despacho de fl. 1567, retornando ao ponto de partida
desta informação.
17. Encerrada síntese, concluímos que:
a) a CSLL referente ao item “F” do QUADRO DE INFRAÇÕES está pendente
de julgamento pela DRJ/Florianópolis/SC (parágrafos 13 e 15);
b) a COFINS referente ao item “I” do QUADRO DE INFRAÇÕES está pendente
de julgamento pelo CARF (parágrafo 7);
c) o item 3 do IRPJ foi desmembrado para o processo 10920.004424/2010-03, a
fim de ser incluído no parcelamento da Lei 11.941/2009 (parágrafo 11);
d) a CSLL referente ao item “D” do QUADRO DE INFRAÇÕES (reflexo do
item 3 da IRPJ) está pendente de julgamento pela CSRF (parágrafos 11 e 12);
e) os itens 1 e 2 da IRPJ e lançamentos reflexos foram exonerados (parágrafo 7
combinado com 8).
(...)
Como se pode observar, o equívoco relatado está relacionado ao crédito tributário
relativo à CSLL. Nesse sentido, o despacho aponta que, com base no QUADRO DE
INFRAÇÕES, há duas infrações de CSLL que tomou por base o mesmo valor tributável
de R$2.754.493,97, a saber: 
Item D - Lançamento reflexo do item 3 do IRPJ - foi mantida em 1a e 2a
instância e, em contestação, houve apresentação de Recurso Especial do
Contribuinte. 
Item F - Falta de recolhimento - “sem MPF específico”, como denominado no
Acórdão de Impugnação, citada na alegação do contribuinte - foi exonerada em
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 9101-000.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

1a e 2a instância e, em contestação, houve apresentação de Recurso Especial da
Procuradoria.
A parcela que ainda estaria pendente de julgamento é a referente ao “Item D -
Lançamento reflexo do item 3 do IRPJ”.
Tal assertiva procede.
Da análise do Auto de Infração da CSLL (Volume I do processo no 10920.001354/2005-
66), facilmente se identifica a existência de dois valores tributáveis lançados no
montante de R$ 2.754.496,97 (fotocopiado da “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” do auto de infração da CSLL, e-fls. 1025/1026 do volume I do processo no
10920.001354/2005-66):
(...)
A comprovação de que efetivamente foram lançados dois valores tributáveis idênticos,
no montante de R$ 2.754.493,97, resta inconteste quando se analisa o demonstrativo de
apuração da CSLL, cujo total considerado corresponde à soma dos valores retro
indicados (2.754.493,97 + 7.676.516,07 + 2.754.493,97 + 10.024.572,13 =
23.210.076,14):

Ao apreciar a lide em primeira instância a DRJ/Florianópolis decidiu que (Acórdão no
7.181, de 23/12/2005, Volume II do processo no 10920.001354/2005-66):
13 - Conclusão
Ante todo o exposto, manifesto-me por não acolher as preliminares de nulidade
dos lançamentos, indeferir o pedido de diligência, e no mérito declarar a:
a) procedência dos lançamentos de IRPJ e PIS;
b) procedência em parte dos lançamentos de CSLL e Cofins, com a exclusão das
parcelas indicadas nos itens 1 e 8.
É como voto.
Os itens 1 e 8 referenciados no acórdão tratam, respectivamente, das seguintes matérias:
1 - Da ausência de Mandado de Procedimento Fiscal
(...)
No auto de infração da CSLL (fl. 270), a fiscalização alterou a base de cálculo
da CSLL, em função das infrações verificadas no âmbito da fiscalização do
IRPJ, procedimento este que é previsto no art. 9o da Portaria SRF n°
3.007/2001,
que autoriza a formalização de exigencia de outros
tributos/contribuições decorrentes dos mesmos elementos de prova das infrações
apuradas na fiscalização do IRPJ. Esses valores são RS 7.676.516,07 e RS
2.754.493,97, a título de deduções indevidas, e R$ 10.024.572,13 em função de
omissão de receitas. Entretanto, na base de cálculo de CSLL foi incluído também
mais um montante de R$ 2.754.493,97 (mesmo valor já considerado).
Independentemente da procedência, ou não, dessa alteração, verdade é que na
falta de MPF que incluísse a CSLL entre as contribuições/tributos fiscalizados, a
parcela da exigência correspondente ao citado valor não poderá prevalecer.
(...)
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 9101-000.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

Desta forma, é de se declarar a nulidade de parcela da exigência de CSLL. Essa
parcela corresponde a R$ 220.359,52, a título de contribuição, determinada a
partir da aplicação da alíquota de 8% (v. auto de infração, fl. 267) sobre o valor
tributável de R$2.754.493,97. A exclusão abrange também a multa de ofício e os
juros de mora, incidentes sobre a contribuição.
Note-se que a decisão da DRJ exonerou a parcela da CSLL indicada no Item F - Falta
de recolhimento - “sem MPF específico”. Como o julgado não fez referência específica
ao Item D - Lançamento reflexo do item 3 do IRPJ é de se concluir que manteve o
crédito tributário correspondente.
Por sua vez, a decisão de segunda instância foi conclusiva nos seguintes termos
(Acórdão
no
101-96.368,
de
18/10/2007
-
Volume
III
do
processo
no
10920.001354/2005-66):
Por todo o exposto, voto no sentido de DECLINAR da competência ao Segundo
Conselho de Contribuintes em relação item 01 do Auto de Infração da COFINS,
NEGAR provimento ao recurso de ofício, DAR provimento PARCIAL ao recurso
voluntário para manter a exigência relativa ao item 3 do Auto de Infração do
IRPJ (Exclusões Indevidas).
Confirmou-se, portanto, a exoneração da parcela da CSLL indicada no Item F - Falta de
recolhimento - “sem MPF específico”, ao negar provimento ao recurso de ofício, e a
manutenção do item 3 do auto de infração do IRPJ (exclusões indevidas), com efeitos
no lançamento da CSLL (Item D - Lançamento reflexo do item 3 do IRPJ).
A PFN interpôs recurso especial com relação à parcela exonerada.
O contribuinte apresentou, também, Recurso Especial, no qual requereu a reforma do
acórdão, no tocante à manutenção do item 3 do Auto de Infração de IRPJ (exclusões
indevidas). Referido recurso foi admitido por despacho do então presidente da Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
Ao analisar os recursos, decidiu a CSRF no Acórdão no 9101-01.025 nos seguintes
termos (grifos acrescidos):
ACORDAM os membros da 1o TURMA DA CÂMARA SUPERIOR DE
RECURSOS FISCAIS, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte.
Por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, para determinar o retorno dos autos à Câmara a quo para apreciação
das razões de mérito do lançamento da CSLL, vencidos os conselheiros João
Carlos Lima, Valmir Sandri e Susy Gomes Hoffman, que negavam provimento.
Embora conste na decisão que o recurso especial do contribuinte não foi conhecido, o
voto condutor do referido julgado faz referência ao “não conhecimento do Recurso
Especial do contribuinte (relativamente ao IRPJ)” decorrente de sua “desistência
parcial”.
Destaca-se o seguinte trecho do referido voto (grifos acrescidos):
No entanto, quanto ao Recurso Especial do contribuinte, verifico que o mesmo
protocolou petição requerendo a desistência parcial do presente processo para
fins de adesão ao REFIS IV (Lei n° 11.941/09).
As fls. 727, consta o primeiro requerimento protocolado, em 27/02/2010, em que
o contribuinte informa a desistência do IRPJ, no valor de R$ 1.337.911,05 e da
CSLL, no valor de R$ 720.889,64, ambos do período de 31/12/2000.
Posteriormente, em 12/04/2010, o contribuinte protocola outra petição (fls.
720), a fim de retificar os valores da desistência parcial, informando nesta o
valor original do débito e não o valor atualizado.
Já às fls. 715/719, consta outra petição retificando a desistência parcial,
protocolada em 10/06/2010, informando que esta se refere apenas ao débito de
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 9101-000.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

IRPJ no valor de R$408.968,89 — PA de 31/12/2000. Justifica o contribuinte
que:
(...)
Neste passo, considerando a retificação efetuada pelo contribuinte e sua
desistência apenas de montante relativo ao IRPJ, objeto de discussão de seu
Recurso Especial, voto pelo não conhecimento do Recurso Especial do
contribuinte (relativamente ao IRPJ) e pelo conhecimento do Recurso Especial
da Fazenda Nacional, relativamente à CSLL, já que trata da matéria em
relação, ao qual passo a análise do mérito.
Após essa análise, o voto condutor faz referência apenas ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, in verbis:
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Esclareço que o Recurso Especial da Fazenda Nacional foi interposto para
reformar o acórdão na parte em que este negou provimento ao recurso de ofício.
O Despacho de fls. 653/654 deu seguimento ao referido recurso, verificando a
divergência apontada.
(...)
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, determinando a remessa dos autos à Câmara a quo para que analise o
mérito do lançamento da CSLL.
A conclusão de que a desistência do recurso especial do contribuinte foi apenas parcial
está em consonância com a última petição apresentada pelo sujeito passivo (fotocopiado
do Volume III do processo no 10920.001354/2005-66):

Com efeito, a parcela do lançamento da CSLL, indicada no “Item D - Lançamento
reflexo do item 3 do IRPJ”, não foi objeto de desistência do recurso especial interposto
pelo contribuinte.
No entanto, como demonstrado o acórdão apenas analisou o lançamento da CSLL que
havia sido objeto de recurso especial da PGFN (CSLL - Item F - Falta de recolhimento -
“sem MPF específico”).
Desta forma, os embargos opostos são merecedores de acolhimento como
INOMINADOS, haja vista o LAPSO MANIFESTO constante no Acórdão de Recurso
Especial no 9101-01.025, que não se pronunciou sobre o lançamento da CSLL indicado
no Item D - Lançamento reflexo do item 3 do IRPJ.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 9101-000.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

Assim, ADMITO os embargos opostos como INOMINADOS, para que o Colegiado se
manifeste acerca do “erro” apontado pela Embargante.
Nesse contexto, e considerando que a Conselheira relatora não mais integra o
Colegiado, os autos foram a mim distribuídos.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
Acolho os embargos inominados em razão do erro apontado no despacho de fls.
851/858 e passo a analisar a admissibilidade do recurso especial da contribuinte, na parte relativa
ao lançamento da CSLL indicado no Item D - Lançamento reflexo do item 3 do IRPJ.
De acordo com o art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e parcialmente transcrito a seguir:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)
Como se percebe, é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso
especial, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão recorrida diverge de
outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdão comparados.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles”.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 9101-000.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar
da efetiva existência de divergência consiste em aferir se, diante do confronto entre a decisão
recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar uma convicção segura de que o racional
empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o
acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar
uma solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, não há que se falar em
dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial. Isso ocorre, por exemplo, quando a comparação
das decisões sinalizam que as conclusões jurídicas são diversas em função de circunstâncias
fáticas dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica propriamente dita.
Pois bem.
A glosa do valor de R$2.754.493,97 relativa ao item exclusão indevida da base de
cálculo da CSLL, exigência esta que, conforme visto, não integrou o pedido de desistência
parcial do recurso especial da contribuinte, foi promovida como mero reflexo da autuação de
IRPJ e assim motivada no TVF:

Após a contribuinte questionar o critério jurídico empregado, bem como alegar
que tal exclusão constituiria direito legítimo à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997,
notadamente ante a incorporação da empresa investida com ágio, o acórdão ora recorrido
manteve a glosa, in verbis:
Item 3 do Auto de Infração - Exclusões Indevidas
Com relação à terceira infração apurada pela fiscalização, ou seja, redução indevida do
lucro real, a título de Reversão Amortização Ágio por ocasião da incorporação da
empresa Wetzel Tecnomecânica S/A., alega a Recorrente que a importância ajustada no
valor de R$ 2.754.493,97, efetivamente integrou o lucro líquido nos exercícios de 1995,
1996, 1997 e 1998, tornando-se passível de exclusão por ocasião da incorporação.
Conforme se depreende das Declarações de Rendimentos e do Lalur da Recorrente, nos
anos-calendário de 1995 a 1998, a contribuinte adicionou na base de cálculo do lucro

2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 9101-000.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

líquido do exercício, as importâncias decorrentes da amortização de ágio obtido por
ocasião de sua participação na empresa Wetzel Tecnomecânica S/A., incorporada em
1998, conforme deixa claro os documentos de fls. 544/553. (Diário Oficial, Laudo de
Avaliação, Balanço e Proposta, Justificativa e Protocolo de Incorporação).
Por sua vez, a Recorrente efetuou a exclusão do ágio do Lucro Líquido do Exercício,
para efeito de apuração do Lucro Real, tão somente no ano-calendário de 2000,
conforme se depreende do LALUR (fl. 435) e da DIPJ (fl. 352), ou seja, após dois
exercícios seguintes em que ocorreu a referida incorporação.
Nesse passo, e abstraindo-se do direito ou não da Recorrente de excluir da apuração do
Lucro Real o ágio obtido por ocasião da aquisição do investimento, entendo que agiu
com acerto a r. decisão recorrida que manteve a glosa das exclusões indevidamente
lançadas pela Recorrente no ano-calendário de 2000, eis que a operação ocorreu em
período pretérito, não podendo, portanto, impactar o resultado desse ano calendário
(2000), eis que nao respeitou o regime de competência previsto no art. 187 da Lei das
S/A., adotada pela legislação do Imposto de Renda na sua totalidade para efeito de se
apurar os resultados das pessoas jurídicas que tributam seus resultados pelo lucro real.
No caso, poderia se alegar que teria havido antecipação de pagamento do imposto de
renda em razão de ter sido excluído do lucro real o ágio tão somente no ano-calendário
de 2000. Ocorre que não é bem assim, tendo em vista que, se a contribuinte tivesse
excluído o ágio no período correto (1998), não teria recolhido imposto de renda, e sendo
assim, não há o que se falar em antecipação de pagamento de tributo.
Dessa forma, eventual ajuste de exercícios pretéritos, que não originou em antecipação
de tributo, deve, a priori, ser efetuados pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Nesse contexto, a Recorrente, no seu Apelo, assim justifica o alegado dissídio:
3.1. Exclusões indevidas - Item 3 do Auto de Infração
Da análise do acórdão, ora combatido, tem-se que a Câmara Julgadora entendeu que o
procedimento tomado pela Recorrente, qual seja, a exclusão do ágio do Lucro Líquido
do Exercício, para efeito do Lucro Real, em período pretérito, desrespeitou o regime de
competência previsto no art. 187, da Lei das S/A.
Ora, tal entendimento não merece prosperar, eis que a teor das divergências apontadas,
tem-se que se não restar demonstrado que o procedimento tomado pelo contribuinte era
indevido ou que causou prejuízos ao Erário, não procede a sua glosa.
É o que dispõe o acórdão divergente n° 107-06.728:
[...] a fundamentação da exigência utilizada pela fiscalização e pelo julgador
monocrático são insuficientes para sua manutenção, em face das justificativas
apresentadas pela autuada, já na fase procedimental que antecedeu o litígio. O
fato de a empresa não ter observado o regime de competência na apropriação
de valores controlados na parte "b" do LALUR, não basta para a não
aceitação da exclusão, se não mostrados prejuízos reais para o fisco com a
postergação.
No caso em tela, importa mencionar que não houve por parte da fiscalização prova de
que o procedimento da Recorrente teria causado prejuízos à administração fazendária. A
aferição dos lançamentos não foi efetuada, fato que impede conhecer se a glosa da
exclusão, ora discutida, poderia ter sido no valor que se exige ou inferior.
Por outro lado, tendo-se em conta o fato de que a amortização do ágio, no montante de
R$2.754.493,97, efetivamente integrou o lucro líquido nos exercícios de 1995, 1996,
1997 e 1998, tornando-se passível de exclusão quando da extinção do investimento
(incorporação), por si só, já caracteriza a inconsistência na manutenção desse item, que
deve ser cancelado por esta Câmara.
Veja-se:
(...)
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 9101-000.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

Segundo o juízo prévio de admissibilidade:
A matéria recorrida alcança o item 3 do Auto de Infração: Exclusões Indevidas do
Lucro Real, a título de Reversão, Amortização e Agio por ocasião de incorporação de
empresa.
O Voto vergastado noticia a alegação da PJ no sentido de que a importância ajustada na
transação teria integrado o lucro líquido nos exercícos de 1995 a 1998, tornando-se,
portanto, passível de exclusão por ocasião da incorporação.
O Relator, referindo-se à DIRPJ e ao LALUR dos citados exercícios, afirma ter a PJ
adicionado na base de cálculo do lucro líquido do exercício as importâncias decorrentes
da amortização de ágio obtido por ocasião de sua participação na empresa incorporada
em 1998.
Em sequência, noticia ter havido exclusão do ágio do lucro líquido do exercício para
efeito de apuração do lucro real apenas no ano-calendário de 2000, após dois exercícios
à incorporação.
Com essas ponderações, legitimou a glosa das exclusões efetuadas em 2000,
ponderando que a operação se deu em período pretérito e que não poderia afetar o ano-
calendário de 2000, visto não respeitar o regime de competência. Sustenta que "a
decisão recorrida que manteve a glosa das exclusões indevidamente lançadas pela
recorrente no ano-calendário de 2000, eis que a operação ocorreu em período pretérito,
não podendo, portanto, impactar o resultado desse ano calendário (2000), eis que não
respeitou o regime de competência previsto no art. 187 da Lei das S/A., (...)."
De outro lado, o Acórdão 107-06.728, ofertado ao dissídio, espelha o seguinte decidir:
"Quanto à glosa da exclusão do Valor de R$ 609.284,92 no LALUR de 12/98, a
fundamentação da exigência utilizada pela fiscalização e pelo julgador
monocrático são insuficientes para sua manutenção, em face das jusitificativas
apresentadas pela autuada, já na fase procedimental que antecedeu o litígio. O
fato de a empresa não ter observado o regime de competência na apropriação
de valores controlados na parte "b" do LALUR, não basta para a não
aceitação da exclusão, se não mostrados prejuízos reais para o fisco com a
postergação" (destacamos).
Preliminarmente, imprescindível a transcrição dos seguintes dispositivos do regimento
Interno dos Conselhos de Contribuintes, aprovado pela Portaria Ministerial n° 55, de
1998, e alterações posteriores.
"Art. 32. Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais:
I-(...); e
II - de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra Câmara c/e Conselho de Contribuintes ou a própria Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
Assim, a disposição no art. 187, da Lei das S/A. foi objeto de interpretação divergente
nos Acórdãos confrontados. DOU seguimento à matéria.
Com a devida vênia, não concordo com esse racional.
De uma análise mais detalhada dos acórdãos, verifica-se que a decisão recorrida
se baseou, na verdade, em premissas fáticas totalmente distintas das que foram levadas em conta
no paradigma, o que afasta a caracterização da divergência.
Enquanto a Turma Julgadora a quo, tratando de glosa de exclusão de reversão de
ágio em momento considerado indevido (posterior ao da incorporação da investida), na realidade
não reconheceu a ocorrência de postergação no presente caso, afinal registrou expressamente
que eventual ajuste de exercícios pretéritos, que não originou em antecipação de tributo, deve, a
priori, ser efetuados pelo sujeito passivo da obrigação tributária, o dito paradigma afastou
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 9101-000.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

infração de glosa de exclusão fundamentada no fato de a empresa não ter observado o regime de
competência na apropriação de valores controlados na parte "b" do LALUR, mas sob a premissa
de que caberia ao fisco comprovar eventual prejuízo ao Erário, prejuízo este que, nessa situação
particular, restou afastado de plano.
Daí a dessemelhança que impede a caracterização do necessário dissídio.
Posto isso, acolho os embargos para suprir a omissão apontada e, em exame de
admissibilidade, não conheço do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Trata-se, aqui, de embargos opostos pela Unidade Preparadora em face de
omissão apontada no Acórdão no 9101-01.025. Depois desse julgamento, os autos já haviam
retornado para apreciação de razões do recurso voluntário antes não examinadas. A 2a Turma da
4a Câmara, por sua vez, enviou os autos à DRJ para apreciação de razões de defesa omitidas
desde lá. A DRJ, por fim, encaminhou os autos à autoridade preparadora para saneamento, e
neste proceder concluiu-se que:
a) a CSLL referente ao item “F” do QUADRO DE INFRAÇÕES está pendente de
julgamento pela DRJ/Florianópolis/SC (parágrafos 13 e 15);
b) a COFINS referente ao item “I” do QUADRO DE INFRAÇÕES está pendente de
julgamento pelo CARF (parágrafo 7);
c) o item 3 do IRPJ foi desmembrado para o processo 10920.004424/2010-03, a fim de
ser incluído no parcelamento da Lei 11941/2009 (parágrafo 11);
d) a CSLL referente ao item “D” do QUADRO DE INFRAÇÕES (reflexo do item 3 da
IRPJ) está pendente de julgamento pela CSRF (parágrafos 11 e 12);
e) os itens 1 e 2 da IRPJ e lançamentos reflexos foram exonerados (parágrafo 7 -
combinado com 8).
Estes autos foram, então, constituídos para controle do crédito tributário referido
no item “D” acima. O extrato de e-fl. 836 o indica como correspondente à CSLL devida no ano-
calendário 2000, no valor de R$ 220.359,52, com acréscimo de multa de ofício de 75%.
A referência inicial da exigência sob controle nestes autos é a adição, ao lucro
tributável pela CSLL no ano-calendário 2000, da parcela de R$ 2.754.493,97 que, somada às
demais infrações totalizou R$ 23.210.076,14, reduzido por compensação de base negativa do
período e de período anterior, para incidência da alíquota de 8% sobre o montante de R$
14.919.561,81, e consequente exigência do principal de R$ 1.193.564,94. Trata-se, no caso, de
exclusão indevida do lucro tributável pelo IRPJ e pela CSLL a título de amortização de ágio que
não integrou o lucro líquido do exercício.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 9101-000.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

O valor de R$ 2.754.493,97, porém, foi computado duas vezes na base imponível
do lançamento, como se vê na reprodução encartada no conjunto de e-fls. 213/520. A autoridade
julgadora de 1a instância cancelou a segunda parcela da exigência de CSLL por ausência de
MPF, por entender que ela não decorreria dos mesmos elementos de prova do IRPJ. Determinou
em R$ 220.359,52 o crédito tributário exonerado, mediante aplicação da alíquota de 8% sobre o
valor tributável de R$ 2.754.493,97 e, em razão dos demais valores exonerados, submeteu a
decisão a reexame necessário.
No Acórdão no 101-96.368 decidiu-se negar provimento ao recurso de ofício.
Vencidos os Conselheiros Alexandre Andrade Lima da Fonte Filho e Antonio José Praga de
Souza que davam provimento parcial quanto a nulidade do AI da CSLL em face da ausência do
MPF. A PGFN apresentou recurso especial suscitando dissídio jurisprudencial acerca da
necessidade de MPF. O recurso foi admitido e a Contribuinte, em contrarrazões, defendeu a
regularidade da exclusão promovida no período autuado, dado tratar-se de valores adicionados
em exercícios anteriores. No Acórdão no 9101-01.025, o recurso fazendário foi conhecido e
provido para determinar o retorno dos autos à Câmara a quo para apreciação das razões de
mérito do lançamento da CSLL. O voto condutor do julgado assim conclui:
É certo que, embora a irregularidade daquele caso seja outra, assim como no presente
caso, não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa do contribuinte, já que houve
MPF que notificou o início do procedimento fiscal, ao menos quanto ao IPI, ao IRPJ e
às verificações obrigatórias. Ademais, no presente caso, o lançamento relativo à CSLL é
decorrente da fiscalização de IRPJ, razão pela qual entendo não ser nulo o lançamento
da CSLL, quando há MPF para o IRPJ relativo à mesma base e ao mesmo fato gerador.
Note-se que a Contribuinte embargou o Acórdão no 9101-01.025, mas seguiu-se
sua rejeição em exame de admissibilidade nos seguintes termos:
Alega o embargante que os fundamentos do acórdão embargado (o lançamento de
CSLL tratava-se da mesma base de verificação do IRPJ) está em contradição com a
realidade dos fatos. Asseverou que:
“no item 001 do auto de infração da CSLL, com base no art. 9o da Portaria n.
3.007/2001, a fiscalização alterou a base de cálculo da CSLL, em função das infrações
verificadas no âmbito da fiscalização do IRPJ, com base nos mesmos elementos de
prova. Esses valores são de R$ 7.676.516,07 e R$ 2.754.493,97 (deduções indevidas) e
R$ 10.024.572,13 (omissão de receitas).
Entretanto, na base de cálculo da CSLL foi incluído também mais um montante de R$
2.754.493,97 (mesmo valor já considerado), aqui se encontra a contradição/omissão
existente (fl. 267 do auto de infração). Como a CSLL não está inclusa no MPF, e os
elementos de prova não são os mesmos do IRPJ, para esse montante, o lançamento é
nulo.” (Destaques são do original)
Argumenta, ainda, que para realizar esse lançamento, a autoridade fiscal deveria ter
emitido Mandado de Procedimento Fiscal próprio para a CSLL, não podendo ser o
lançamento tratado como decorrente do MPF do IRPJ. Pede que os presentes Embargos
sejam recebidos e acatados, para “sanar a contradição/omissão constante no Acórdão
9101-01.025, confirmando a nulidade da CSLL”.
Verifico nos autos que, de fato, o valor de R$ 2.754.493,97 está lançado duas vezes para
a CSLL (fls. 270/271), como deduções indevidas, mas apenas uma vez para o IRPJ (fls.
256/257). Entretanto, no acórdão embargado, ficou assim decidido:
“ACORDAM os membros da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte. Por
maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
para determinar o retorno dos autos à Câmara a quo para apreciação das razões
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 9101-000.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

de mérito do lançamento da CSLL, vencidos os conselheiros João Carlos Lima,
Valmir Sandri e Susy Gomes Hoffman, que negaram provimento.” (Destaquei)
Assim, como o lançamento da CSLL não foi analisado pela Câmara a quo, não poderia
haver julgamento quanto ao mérito por esta Câmara, sob pena de supressão de instância
inferior. Por isso, acertadamente foi determinado o retorno dos autos à Câmara a quo
para a apreciação das razões de mérito no que se refere à CSLL.
Pelo exposto, proponho que NÃO SEJAM ACOLHIDOS os Embargos de Declaração.
(destaques do original)
Como já dito, com o retorno daqueles autos à Câmara, foi editada a Resolução no
1402-000.559, que determinou o retorno dos autos à DRJ para que seja apreciada a matéria
referente a CSLL.
Vê-se, do exposto, que a parcela de R$ 220.359,52, decorrente da segunda
infração de R$ 2.754.493,97 adicionada à base de cálculo da CSLL do ano-calendário 2000 é a
única exonerada originalmente pela DRJ e restabelecida no julgamento desta 1a Turma da CSRF,
bem como remetida à DRJ, na Resolução no 1402-000.559, para apreciação dos demais
questionamentos de mérito. Trata-se, portanto, da parcela referida na Informação Fiscal como “a)
a CSLL referente ao item “F” do QUADRO DE INFRAÇÕES está pendente de julgamento pela
DRJ/Florianópolis/SC (parágrafos 13 e 15)”.
Registre-se que tal crédito tributário passou a ser controlado no processo
administrativo no 10920.725011/2018-13 e, em consulta a estes autos, verificou-se que a
autoridade julgadora de 1a instância manteve a exigência, sem enfrentar a duplicidade
originalmente constatada. De toda a sorte, o recurso voluntário interposto pela Contribuinte já se
encontra aguardando distribuição neste CARF, e nele, para além de reiterar a arguição de
nulidade por falta de MPF, e abordar o mérito da exclusão, a interessada argui a nulidade
material da exigência em razão de sua duplicidade e consequente ausência de motivação para a
exigência.
A omissão aqui apontada pela autoridade preparadora se refere, em verdade, à
primeira infração de R$ 2.754.493.97 adicionada à mesma base de cálculo da CSLL do ano-
calendário 2000, esta sim apreciada em seu mérito pela autoridade julgadora de 1a instância,
porque contemplada pelo MPF originalmente emitido, vez que baseada nos mesmos elementos
de prova da exigência de IRPJ. Como antes dito, a acusação fiscal apontou que os valores
excluídos na apuração do lucro tributável não haviam sido computados no lucro líquido do
período. Em impugnação, a Contribuinte alegou tratar-se de ágio pago na aquisição de
investimento, amortizado contabilmente em períodos passados e lá adicionado ao lucro
tributável, defendendo a regularidade da exclusão depois da incorporação da investida. A
autoridade julgadora de 1a instância, porém, anotou que tais esclarecimentos, antes não prestados
à autoridade fiscal, estavam desacompanhados da necessária comprovação quanto à
fundamentação do ágio em rentabilidade futura, bem como de justificativa para a dedução
integral, vez que o art. 7o da Lei no 9.532/97 limita a 20% a dedução anual.
No Acórdão no 101-96.368 foi negado provimento ao recurso voluntário neste
ponto, observando-se que a exclusão para apuração do lucro real somente se verificou dois anos
depois da incorporação e, abstraindo-se do direito ou não da Recorrente de excluir da apuração
do Lucro Real o ágio obtido por ocasião da aquisição do investimento, afirmou-se que agiu com
acerto a r. decisão recorrida que manteve a glosa das exclusões indevidamente lançadas pela
Recorrente no ano-calendário de 2000, eis que a operação ocorreu em período pretérito, não
podendo, portanto, impactar o resultado desse ano calendário (2000), eis que não respeitou o
regime de competência previsto no art. 187 da Lei das S/A, adotada pela legislação do Imposto
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 9101-000.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

de Renda na sua totalidade para efeito de se apurar os resultados das pessoas jurídicas que
tributam seus resultados pelo lucro real.
A Contribuinte interpôs recurso especial que teve seguimento sob a interpretação
de que o paradigma no 107-06.728 teria exteriorizado interpretação divergente acerca do art. 187
da Lei das S/A no ponto destacado no qual outra Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes
firmou que o fato de a empresa não ter observado o regime de competência na apropriação de
valores controlados na parte “b” do LALUR, não basta para a não aceitação da exclusão, se
não mostrados prejuízos reais para o fisco com a postergação”.
Contudo, a Contribuinte manifestou expressa desistência quanto às exações de
IRPJ e CSLL mantidas no julgamento do recurso voluntário. A desistência foi enunciada como
parcial para ressalvar a exigência de COFINS que fora desentranhada dos autos para julgamento
pelo 2o Conselho de Contribuintes. Posteriormente, a Contribuinte retificou os débitos objeto de
desistência, que haviam sido informados pelo valor atualizado, reduzindo a CSLL parcelada de
$$ 720.889,64 para R$ 220.359,52. Por fim, segunda retificação foi apresentada para limitar a
desistência ao débito de IRPJ, vez que o débito de R$ 220.359,52, a título de CSLL, já havia
sido cancelado em momento anterior. Estes elementos constam na reprodução juntada às e-fls.
521/830 destes autos.
No Acórdão no 9101-01.025 foi negado conhecimento ao recurso especial da
Contribuinte sob o entendimento de que a desistência alcançava o débito de IRPJ e que o débito
de CSLL era objeto do recurso especial da PGFN, este sim conhecido. Assim, tem razão a
Unidade Preparadora quando aponta omissão no julgamento do recurso especial da Contribuinte
acerca do débito de CSLL de R$ 220.359,52 que foi mantido no julgamento do recurso
voluntário. A CSLL de mesmo valor questionada no recurso especial da PGFN havia sido
exonerada na decisão de 1a instância e assim mantida no julgamento do recurso de ofício.
Também tem razão a Unidade Preparadora quando consigna que:
12. Neste ponto, uma ressalva em relação à CSLL. Na segunda e derradeira retificação
do pedido de desistência, o contribuinte alega : “Entretanto, analisando novamente os
débitos, verifica-se que o débito de R$ 220.359,52 (Cód. 2973- PA 31/12/2000), do qual
o Requerente desistiu, já havia sido cancelado em momento anterior, sendo inclusive
objeto de Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda Nacional”. Entretanto, o
contribuinte cometeu um equívoco. Conforme o QUADRO DE INFRAÇÕES, há duas
infrações de CSLL com o mesmo valor tributável de R$ 2.754.493,97. A do item “D” (
lançamento reflexo do item 3 do IRPJ ), que foi mantida em 1a e 2a instância e, em
contestação, houve apresentação de Recurso Especial do Contribuinte, conforme
explicado no parágrafo 9. E a do item “F” (“ sem MPF específico ”, como denominado
no Acórdão de Impugnação), citada na alegação do contribuinte, que foi exonerada em
1a e 2a instância e, em contestação, houve apresentação de Recurso Especial da
Procuradoria. Constata-se que o Recurso Especial do Contribuinte contestava o item
“D”, e não o item “F” como alegado equivocadamente pela empresa. Assim, diante da
reconsideração da desistência, o Recurso Especial do Contribuinte ( item “D” –
lançamento reflexo do item 3 do IRPJ ) encontra-se ativo e pendente de julgamento,
visto que o Acórdão do parágrafo a seguir não considerou a ressalva ora levantada.
A Contribuinte retificou a desistência sob premissa equivocada, e assim permitiu
que o litígio subsistisse acerca das duas parcelas de CSLL quantificadas em R$ 220.359,52,
exigidas no ano-calendário 2000 em razão da dupla imputação de falta de adição ao lucro
tributável da parcela de R$ 2.754.493,97. A segunda parcela foi restabelecida no julgamento do
recurso especial da PGFN e, como bem referido pela Unidade Preparadora, estava pendente de
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 9101-000.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

julgamento pela DRJ/Florianópolis/SC3. Já a primeira parcela lançada, mantida no julgamento
do recurso voluntário e confrontada por recurso especial da Contribuinte, deixou de receber a
necessária consideração deste Colegiado por ocasião da edição do Acórdão no 9101-01.025.
Há, portanto, omissão de ponto sobre o qual este Colegiado deveria se pronunciar,
razão pela qual os embargos deveriam ser acolhidos.
Para suprir a omissão, porém, é preciso primeiramente decidir se é possível
conhecer do recurso especial da Contribuinte, complementando-se a decisão antes proferida,
interrompida pela indevida concepção de que a desistência abarcaria toda a matéria questionada.
Como já exposto, a exigência em debate decorre de ágio pago na aquisição de
investimento e amortizado contabilmente com correspondente adição ao lucro rural,
posteriormente excluído na apuração da base de cálculo da CSLL no ano-calendário 2000, sob a
alegação de extinção da investida em 1998, por incorporação à Contribuinte. Para manter a
exigência, a DRJ referiu a não comprovação dos requisitos do art. 7o da Lei no 9.532/97, mas o
Colegiado a quo entendeu desnecessário adentrar ao direito ou não da Recorrente de excluir da
apuração do Lucro Real o ágio obtido por ocasião da aquisição do investimento, porque a
operação ocorreu em período pretérito, não podendo, portanto, impactar o resultado desse ano
calendário (2000), eis que não respeitou o regime de competência previsto no art. 187 da Lei
das S/A, adotada pela legislação do Imposto de Renda na sua totalidade para efeito de se apurar
os resultados das pessoas jurídicas que tributam seus resultados pelo lucro real.
Já o paradigma no 107-06.728 teve em conta glosa de exclusões nos anos-
calendário 1996 a 1998 por estorno contábil de reavaliação indevida no ano-calendário 1994 e
por correção monetária no LALUR de tributos e contribuições excluídos pelo pagamento nos
anos de 1993 e 1994. A exigência fora mantida em 1a instância sob a ementa de que na
determinação do Lucro Real somente poderão ser excluídos valores cuja dedução seja autorizada
na legislação fiscal. Já no julgamento do recurso voluntário, a questão da exclusão tardia dos
valores foi decidida em razão da natureza específica dos valores excluídos e dos contornos da
acusação fiscal. Veja-se:
A questão é saber se o arrependimento mostrado pelo estorno da mais valia pode afetar
o resultado tributável de períodos passados mediante compensação pela diminuição via
LALUR de resultados posteriores.
A resposta é sim, pois os efeitos da reavaliação espontânea e sua correção monetária,
embora consolidados em 1995, foram estornados. Vale dizer o custo dos ativos
reavaliados, ainda não realizados, voltaram ao seu valor de aquisição, mas a mais
compôs o resultado tributável do ano-calendário de 1994, sendo licita a exclusão
efetuada via LALUR no ano-calendário de 1996.
[...]
Quanto à glosa da exclusão do valor de R$ 609.284,92 no LALUR de 12/98, a
fundamentação da exigência utilizada pela fiscalização e pelo julgador monocrático são
insuficientes para sua manutenção, em face das justificativas apresentadas pela autuada,
já na fase procedimental que antecedeu o litígio. O fato de a empresa não ter observado
o regime de competência na apropriação de valores controlados na parte "b" do
LALUR, não basta para a não aceitação da exclusão, se não mostrados prejuízos reais
para o fisco com a postergação.
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento em razão da divergência
jurisprudencial verificada em face desta última assertiva do paradigma: o fato de a empresa não

3 Como antes registrado, atualmente o processo no 10920.725011/2018-13 encontra-se aguardando julgamento de
recurso voluntário interposto contra a decisão de 1a instância que manteve a exigência duplicada.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 9101-000.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

ter observado o regime de competência na apropriação de valores controlados na parte "b" do
LALUR, não basta para a não aceitação da exclusão, se não mostrados prejuízos reais para o
fisco com a postergação. Contudo, a glosa aqui procedida não foi motivada pela apropriação
tardia de valores controlados na parte “B” do LALUR, mas sim pelo registro de exclusão para a
qual não foi demonstrado o correlato cômputo no lucro líquido do exercício. Apenas com a
impugnação a Contribuinte atribuiu conteúdo à exclusão promovida, justificando-a em razão da
extinção de investimento adquirido com ágio, e ao constatar o descasamento entre a extinção do
investimento (alegado como ocorrido em 1998) e a exclusão promovida (no ano-calendário
2000), o Colegiado a quo considerou tal descompasso suficiente para validar a adição promovida
pela autoridade lançadora.
Ou seja, enquanto no paradigma a glosa da exclusão foi motivada por sua
apropriação tardia, nestes autos a motivação para a glosa/adição foi diversa e, no contexto
probatório precário apresentado para justificativa da exclusão questionada, a inobservância do
regime de competência foi suficiente para a manutenção da exigência, inclusive abstraindo-se a
análise do direito ou não da Recorrente de excluir da apuração do Lucro Real o ágio obtido por
ocasião da aquisição do investimento.
Assim, alcança-se a mesma conclusão do I. Relator de que este paradigma não se
presta à caracterização do dissídio jurisprudencial.
Ocorre que a Contribuinte apresentou outro paradigma (Acórdão no 107-07.674),
não apreciado no exame de admissibilidade, que concluiu pelo seguimento do recurso especial
apenas com base no 1o paradigma.
Em contexto como o presente, esta Conselheira redigiu o voto vencedor da
Resolução no 9101-000.111, exarada na sessão de julgamento de 8 de setembro de 2021, e que já
retornou à pauta de março/2022, concluindo que:
Assim, se não é possível conhecer do recurso especial da Contribuinte com base no
primeiro e único paradigma analisado, necessário se faz sobrestar a decisão de
conhecimento e determinar o retorno dos autos à Presidência da Câmara competente
para complementação do exame de admissibilidade.
Estas as razões, portanto, para CONVERTER o julgamento em diligência para retorno
dos autos à Presidência da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento.
Assim, ainda que se vislumbre no segundo paradigma, ou na demonstração de
divergência correspondente, alguma justificativa que também enseje sua rejeição, não é possível,
nesta análise de conhecimento do recurso especial da PGFN, exercer a competência que cabe à
Presidência de Câmara, na forma do art. 68, §1o do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
É certo que o procedimento aqui adotado estava em conformidade com o
orientação que veio a ser integrada ao Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial, em sua versão 1.0, aprovada em março de 2016, nos seguintes termos do item “5.15
Forma de análise das matérias”:
As matérias devem ser analisadas individualizadamente e os paradigmas devem ser
examinados
separadamente,
exceto
se
vazarem
posicionamentos
idênticos.
Demonstrada a divergência, sem sombra de dúvida, mediante a análise do primeiro
paradigma indicado, torna-se dispensável a análise do segundo paradigma, registrando-
se tal dispensa no despacho.
Contudo, nem mesmo àquela época foi permitido que a eventual necessidade de
análise do segundo paradigma fosse realizada diretamente pela Turma da CSRF. E isto porque,
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 9101-000.115 - CSRF/1a Turma
Processo no 10920.725013/2018-02

ainda que se entenda incabível agravo na hipótese de a autoridade competente entender por não
caracterizado o dissídio jurisprudencial, por subsistir o seguimento do recurso especial com base
no primeiro paradigma analisado e admitido, caso aquela autoridade decida em favor da
admissibilidade do segundo paradigma será necessário que se faculte à parte contrária o
oferecimento de contrarrazões complementares à admissibilidade do recurso especial.
É sob esta cogitação que a preliminar de conversão do julgamento em diligência
para complementação de admissibilidade foi suscitada antes de se analisar a caracterização do
dissídio jurisprudencial com base no segundo paradigma. Para que o julgamento prosseguisse
sem esta providência, esta Conselheira deveria expressar um voto condicionado à decisão de
rejeição por este Colegiado, também, do segundo paradigma, porque se a decisão final do
Colegiado fosse favorável à sua admissibilidade, caracterizado estaria o cerceamento ao direito
de defesa da parte contrária que não teve a oportunidade de oferecer contrarrazões a esta
admissibilidade.
Embora a decisão final de o paradigma prestar-se ou não a caracterizar a
divergência seja deste Colegiado, ela somente se forma depois que todos os Conselheiros se
expressarem majoritariamente neste ou naquele sentido. Por esta razão, esta Conselheira, em seu
momento de voto, entendeu que não teria como prosseguir no julgamento sob a cogitação de que
o segundo paradigma, por ser semelhante ao primeiro, teria a mesma interpretação da maioria do
Colegiado, que somente se manifestaria depois de seu voto, e suscitou a preliminar em questão.
Registre-se, por fim, que o Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso
Especial, na versão atual 3.1, de dezembro/2018, orienta expressamente no item “2.1.5.5 Forma
de análise das matérias” que:
Ainda que demonstrada a divergência, sem sombra de dúvida, mediante a análise do
primeiro paradigma indicado, o segundo paradigma deve ser também examinado.
A alteração da orientação reforça a necessidade de saneamento dos despachos
antes proferidos sob uma visão não mais prevalente de economia processual. Na medida em que
tal saneamento não foi promovido antes da inclusão do processo em pauta de julgamento, esta
Conselheira se viu impedida de votar pelas razões expostas.
Como a maioria do Colegiado acolheu a preliminar suscitada, o presente voto é no
sentido de que o julgamento seja CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA, com retorno dos autos à
Presidência de Câmara para saneamento dos autos e complementação do despacho de
admissibilidade do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 877
DF CARF MF
Original